Tribunal: TJMT
Processo: 0002214-62.2006.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002214-62.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 065.047.791-04 (APELANTE), MARINEY NEVES DIAS INEZ DE ALMEIDA - CPF: 012.493.411-08 (APELANTE), ELIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 262.014.291-15 (APELANTE), JOAO BOSCO DE REZENDE - CPF: 335.509.211-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA (APELANTE), PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 065.047.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 262.014.291-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINEY NEVES DIAS INEZ DE ALMEIDA - CPF: 012.493.411-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO – CADUCIDADE (ARTIGO 10, DA LEI N. 3.365/41) NÃO CONFIGURADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO BASEADO EM LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO – CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência pátria, “
A justa indenização, respaldada pelo art. 5o, inciso XXIV, da CR/88, é aquela que toma por base não apenas o valor de mercado, mas, outrossim, as particularidades do imóvel expropriado, os fatores que poderiam influenciar, de forma positiva ou negativa, a valoração do bem em questão e o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário com a desapropriação - Para ser justa e atender a todos os elementos da propriedade, a indenização deve observar o valor do imóvel à época da realização da perícia, pouco importando a data do decreto expropriatório ou da imissão da posse - Inexistindo elementos suficientes para desconstituir o 'quantum' apurado pelo laudo de avaliação oficial, impõe-se a manutenção da sentença, que se pautou nesse laudo para fixar o valor da indenização. (TJ-MG - AC: 10338080688314005 Itaúna, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)”.

Sentença ratificada. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ELIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, o qual homologou a avaliação realizada no processo de desapropriação contida no Decreto Municipal n. 40/2005, com fundamento no Decreto-Lei n. 3.365/41, para incorporar ao patrimônio do Município de Torixoréu uma área de cinco hectares.

Sustenta o recorrente que,
na exordial, consta que o Município de Torixoréu objetivava desapropriar uma área de cinco hectares, pertencente ao falecido Sr. Paulo Afonso Pereira Inez de Almeida.

Em suas razões, aduz o apelante que, a citação ocorreu em 18.05.2015, oito anos após o ajuizamento da ação, configurando a caducidade da ação, nos termos do art. 239, do CPC.

Assevera que, “na época do ajuizamento da ação (10.04.2006) o imóvel em voga, encontrava-se indisponível em favor do Estado de Mato Grosso (Av.16-27.119 de 10.08.2001 e Av.17-27.119 de 10/05/2002). Deste modo e tendo em vista que é vedado um ente federativo inferior expropriar bens e direitos de um ente federativo superior, portanto inquestionável é a impossibilidade jurídica do pedido”.

Assevera que,
o artigo 20 do decreto lei 3365/41 não foi olvidado haja vista o presente recurso versou sim sobre vícios – insanáveis - do processo judicial, bem como a apelante desde já impugna a avaliação do imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido de caducidade do Decreto Municipal n. 40/2005; a nulidade do ato expropriatório pela impossibilidade jurídica do pedido; a suspensão dos efeitos da liminar que determinou a imissão na posse; paralisação do serviço de depósito de lixo urbano no imóvel; responsabilização civil.

Alternativamente, a realização de nova avaliação do bem, com a condenação do apelado ao pagamento das custas e verbas de sucumbência.

Não foram apresentadas as contrarrazões
, conforme certidão id. 153398629.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social que justifique a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
MUNICÍPIO DE TORIXORÉU
ajuizou Ação de Desapropriação c/c pedido liminar de Imissão na Posse e Averbação na matrícula, cujo bem pertencia a Paulo Afonso Pereira Inez de Almeida (já falecido), em área de cinco hectares, matriculada no CRI daquela Comarca sob n. 27.119, o qual seria utilizada para fins de instalação de um aterro sanitário
. Sendo realizada avaliação da área em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pela Comissão de Avaliação da Prefeitura de Torixoréu, o valor total foi devidamente depositado como caução.

Realizada perícia técnica, o avaliador Nicéias Gomes Barros concluiu que o valor que deveria ser pago pela área era de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou seja, que cada hectare valeria R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Da sentença recorrida, em síntese, infere-se que:

“[...] importante esclarecer que, no passado (fls. 121/124), houve realização de avaliação do imóvel por perito técnico nomeado pelo juízo, sendo desnecessária nova avaliação, portanto, notadamente quando não há demonstração contrária à validade e integridade do laudo. A desapropriação está prevista na Constituição Federal e representa uma das facetas do princípio a supremacia do interesse público sobre o privado, principio este orientador da Administração Púbica.

Art. 5o. inciso XXIV: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interessa social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Com efeito, a desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular ou pública, de entidade de grau inferior para o superior, para o Poder Público ou seus delegados.

Dessa forma, a desapropriação é o instrumento do qual se vale o Estado para remover obstáculos à execução de obras e serviços públicos; para propiciar a implantação de planos de urbanização; para preservar o meio ambiente come devastações e poluições; e para realizar justiça social, com a distribuição de bens inadequadamente utilizados pela iniciativa privada.

Nesse sentido, conforme diretrizes do dispositivo constitucional, o Decreto-Lei n° 3.365/41, devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, estabelece o procedimento para a desapropriação.

Em seu artigo 2°,
caput
, é estabelecido que qualquer bem poderá ser desapropriado desde que declarado de utilidade pública.

Ainda, é disposto no antigo 6° do mesmo diploma legal que “a declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito".

Com isso, extrai-se dos autos que, por meio Decreto Municipal n° 40/2005, a área descrita na petição inicial foi declarada de utilidade pública para construção de um aterro sanitário.

Primeiramente, consigna-se que, no processo de desapropriação, o Poder Judiciário está limitado tão somente ao exame extrínseco e formal do ato expropriatório e, estando de acordo com a lei, dará prosseguimento a ação para admitir o depósito provisório dentro dos critérios legais, conceder a imissão na posse quando for o caso e, ao final, fixar justa indenização e adjudicar o bem expropriante.'

Seguindo o rito exposto nos artigos 11 e seguintes do Decreto-Lei n° 3.365/41,
a parte ré não concordou expressamente com o valor ofertado a indenização, razão pela qual procedeu-se à realização de avaliação judicial
.

Conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores e conforme o artigo 26 da lei de regência das desapropriações, o valor da indenização deverá ser contemporâneo à avaliação.

[...]

Desta feita, não havendo vícios no processo judicial ou alegações capazes de desconstituir a avaliação realizada nos autos, a sua homologação é medida imperiosa.

Sendo assim, por sentença, homologo a avaliação realizada as fls. 121/124, nos termos do Decreto-Lei n° 3.365/1941, para incorporar ao patrimônio de expropriante, Município de Torixoréu, a área descrita no Decreto Municipal a° 40/2005.

Diante da prévia imissão na posse, deverá o ente expropriante pagar ao expropriado juros compensatórios contados da data da efetiva imissão na posse sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valos de bem ora fixado, nos termos do Artigo 15-A do Decreto-Lei n° 3.365/1941 e do precedente do STF (Plenário. ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018)”.

Precipuamente, quanto à alegada
caducidade
, tem-se que:

- A ação de desapropriação foi interposta em 10.04.2006.

- Mandado de citação expedido em 04.05.2006, sendo a diligência realizada positivamente em 06.10.2006, conforme certidão id. 153398628, p. 50.

Nos termos da jurisprudência pátria, tem-se que:

“
Opera-se a decadência prevista no art. 10 do Decreto-Lei N. 3.365/41 se, aforada a ação desapropriatória ainda dentro do prazo de cinco anos do decreto expropriatório, a citação não tiver sido ordenada nem promovida nesse período
...” ( REsp 72.660/SP, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Primeirea Turma, julgado em 08-11-1995, DJ 05-02-1996, p. 1365)”. (destaque nosso)

Neste sentido, sem muitas digressões, tendo se realizado o ato citatório dentro do prazo quinquenal, não há falar em caducidade, prevista no artigo 10, da Lei n. 3.365/41.

Quanto à tese de que,
na época do ajuizamento da ação (10.04.2006) o imóvel em voga encontrava-se indisponível em favor do Estado de Mato Grosso (Av.16-27.119 de 10.08.2001 e Av.17-27.119 de 10/05/2002), valho-me do brilhantismo esposado pela d. Promotora de Justiça, em parecer de id. 153398628, p. 216, ao destacar que:

“[...] as averbações de penhoras nos autos da matrícula 27.119 são garantias da execução de dívidas, e podem também se sub-rogar, além da indenização pelos 05 há objeto da presente desapropriação, a qualquer outro bem do espólio, objeto do inventário antes apensado aos presentes autos ou, ainda, manter-se penhorados sem qualquer prejuízo, ante o valor apontado na “dívida” da averbação da penhora no 19, referente a penhora concretizada pela Fazenda Pública Estadual, qual seja: R$ 7.100,77 (sete mil, cem reais e setenta e sete centavos).

Logo, se 05 ha da área foi avaliada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não resta dúvida que 558 ha (563 ha menos 05 ha), corresponde a quase 112 vezes maior que a área objeto da desapropriação, será suficiente para manter a garantia da dívida com o Estado de Mato Grosso, de modo que não há de prevalecer o despacho de fl. 190/191”.

Com efeito, em sendo expropriada apenas ínfima parcela de uma área de terras bastante grande e, havendo notícias de possível adimplemento da obrigação judicial com o residual de terras, não há falar na nulidade da desapropriação.

Noutro giro, segundo José dos Santos Carvalho Filho, a "
desapropriação
é o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de indenização" (Manual de direito administrativo, 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 808).

A propósito, esta é a exegese do artigo 26, do Decreto-Lei n. 3.365/41, como cito:

“
Art. 26. No
valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação
, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado”.
(destaquei)

Deste enunciado, é possível extrair que, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, devendo exprimir o valor atual de mercado, contribuindo para que os indenizados possam adquirir um imóvel com as mesmas características e local do expropriado, se assim lhe aprouver.

Este é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
EMENTA: REMESSAS EX OFFICIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA IDÊNTICA. JULGAMENTO CONJUNTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 26, DO DECRETO-LEI No 3.365/41. ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PERFEITA SIMETRIA COM A JURISPRUDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS LEGALMENTE ARBITRADOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR, INCLUSIVE, OS CAPÍTULOS ACESSÓRIOS DA SENTENÇA. REMESSAS CONHECIDAS E DESPROVIDAS . I. Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei no 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado, permitindo aos indenizados efetuarem a aquisição de um imóvel no mesmo local da desapropriação. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. No caso dos autos, não há que se falar em desconsideração do Laudo Pericial Judicial, eis que a aludida prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, sendo suficiente para formar a convicção do Juízo a quo em relação ao quantum indenizatório. III. Encontrando-se os critérios de atualização do valor da indenização em perfeita simetria com a jurisprudência, não havendo, inclusive, elementos aptos a infirmar a pertinência da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais , cujo arbitramento não representa afronta à norma inserta no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, impõe-se a manutenção da Sentença também quanto aos referidos capítulos acessórios. IV. Remessas Necessárias desprovidas . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento às Remessas Ex Officio. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00004287620128080029, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)”.

A Constituição Federal assim dispõe:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição
;

A justa indenização, respaldada pelo art.
5o
, inciso
XXIV
, da
CR/88
, é aquela que toma por base não apenas o valor de mercado, mas, outrossim, as particularidades do imóvel expropriado, os fatores que poderiam influenciar, de forma positiva ou negativa, a valoração do bem em questão e o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário com a
desapropriação.

Para ser justa e atender a todos os elementos da propriedade, a indenização deve observar o valor do imóvel à época da realização da perícia, pouco importando a data do decreto expropriatório ou da imissão da posse.

Inexistindo elementos suficientes para desconstituir o
quantum
apurado pelo laudo de avaliação oficial, impõe-se a manutenção da sentença, que se pautou nesse laudo para homologar e fixar o valor da indenização.

De mais a mais, competia à parte Apelante, quando da realização do ato pericial, não somente discordar do valor apresentado pela Municipalidade e pelo Perito, mas trazer à lume provas de que o valor não era condizente com o justo valor devido por aquela área, providencia que não restou tomada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada. Em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023